Tribunal: TJES
Processo: 5006270-48.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006270-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DE ATAIDE BULHOES

IMPETRADO: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006270-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DE ATAIDE BULHOES

IMPETRADO: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS - ES36193

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCUS VINICIUS DE ATAIDE BULHOES, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 5019831-29.2025.8.08.0048. O paciente foi denunciado pela suposta prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, a qual teria sido colocada no porta-malas do veículo subtraído por cerca de 30 minutos. A defesa pleiteia a revogação da custódia alegando fragilidade indiciária de autoria em crimes conexos mais graves (latrocínio tentado), excesso de prazo na instrução processual e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada na prova de materialidade e indícios de autoria do crime de roubo, independentemente da comprovação de outros delitos investigados na origem; (ii) saber se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
de restrição da liberdade da vítima, justifica a segregação para garantia da ordem pública; e (iii) saber se o tempo de prisão e o adiamento de audiência para localização de testemunha configura excesso de prazo injustificado à luz do princípio da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao crime de roubo majorado estão presentes, notadamente pela vinculação de dados do paciente à solicitação de corrida por aplicativo que precedeu o assalto.

4. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da ação delituosa, em que a vítima foi mantida em cárcere no porta-malas do veículo para assegurar o êxito do crime.

5. O excesso de prazo não se verifica, pois a marcha processual segue ritmo regular, sem desídia do Poder Judiciário, estando a demora na oitiva de testemunha acobertada pelo princípio da razoabilidade e com nova audiência designada para data próxima.

6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas frente à periculosidade demonstrada pelo modo de execução do crime.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese: "A restrição da liberdade da vítima mantida em porta-malas de veículo durante roubo demonstra gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não configurando excesso de prazo o adiamento de ato instrutório por tempo razoável para a localização de testemunha essencial".

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MARCUS VINICIUS DE ATAIDE BULHOES,

contra suposto ato coator da
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
19112492
.

Pedido de reconsideração indeferido, no id.
19192448
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19449237
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
19506529
, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006270-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DE ATAIDE BULHOES

IMPETRADO: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS - ES36193

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MARCUS VINICIUS DE ATAIDE BULHOES,
contra suposto ato coator da
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal).

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, argumentando não haver provas que vinculem o paciente ao emprego de arma de fogo, ou à tentativa de latrocínio, apurados na origem, conforme indicaria o Relatório Final da Polícia Civil.

Aduz, ainda, a configuração de excesso de prazo na instrução processual, informando que a prisão temporária ocorreu em 26/11/2025 e foi convertida em preventiva em 12/12/2025, e que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 03/06/2026, em virtude da não localização da vítima/testemunha, ônus que não poderia recair sobre o réu.

Requer, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Passo à análise pormenorizada das teses.

1. Da alegada ausência de indícios de autoria (
Fumus Comissi Delicti
)

A defesa argumenta, com amparo no Relatório Final da Polícia Civil, que inexistem provas robustas que vinculem o paciente aos crimes de tentativa de latrocínio ou à apreensão de arma de fogo de grosso calibre.

Contudo, impende destacar que o paciente foi expressamente denunciado e teve sua prisão decretada, com base na suposta prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal).

Há nos autos da ação penal originária indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, referentes a este delito específico, notadamente, pelos registros do aplicativo de transporte em nome e endereço vinculados ao paciente, além das declarações colhidas em sede inquisitorial.

Ressalto que a via estreita do habeas corpus, de rito célere e cognição sumária, não comporta o aprofundado exame e a valoração do acervo fático-probatório.

A análise acerca da efetiva participação do paciente, seja no roubo em questão ou nos fatos supervenientes, é matéria a ser exaurida no juízo de conhecimento durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Da idoneidade da fundamentação e necessidade da prisão (
Periculum Libertatis
)

No tocante à alegação de falta de justa causa para a prisão preventiva, verifico que o decreto prisional e a decisão superveniente, que indeferiu o relaxamento da prisão encontram-se devidamente ancorados em elementos concretos, notadamente para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta exsurge patente do
modus operandi
empregado no delito.

Consta que o paciente, em tese e em concurso de agentes, não apenas subtraiu o veículo mediante grave ameaça com arma de fogo, mas restringiu a liberdade da vítima, colocando-a no porta-malas do automóvel.

Tal circunstância evidencia elevada ousadia e periculosidade acentuada, justificando a imposição da medida extrema para acautelar o meio social.

Saliente-se, ainda, que as condições pessoais eventualmente favoráveis do paciente — como primariedade e residência fixa —, isoladamente, não têm o condão de garantir o direito de responder ao processo em liberdade, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Do alegado excesso de prazo na instrução processual

A defesa aponta morosidade estatal, decorrente do adiamento da audiência de instrução e julgamento, sob a premissa de que a não localização da vítima/testemunha causou manifesto constrangimento ilegal ao réu encarcerado.

Não assiste razão à impetrante.

É pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores que o excesso de prazo não pode ser aferido por mera soma aritmética dos prazos legais. Deve ser ponderado à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

A análise da tramitação do processo não revela inércia, ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.

Trata-se de feito que apura crime dotado de complexidade fática, praticado em suposto concurso de agentes.

Ademais, constata-se o regular impulsionamento do feito pelo juízo
a quo
, com audiência de continuação já designada para data próxima, qual seja, 03/06/2026.

A dificuldade natural de intimação de testemunhas/vítimas constitui intercorrência processual previsível, não caracterizando dilação abusiva capaz de ensejar o automático relaxamento da prisão.

4. Da inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão

Por derradeiro, evidenciada a necessidade de manutenção da custódia preventiva pautada na gravidade extrema da conduta e na proteção da ordem pública, revela-se patente a insuficiência e inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Tais providências não se mostram capazes de neutralizar o risco apontado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, não vislumbrando flagrante ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado nesta via mandamental, em consonância com as informações da autoridade apontada como coatora, CONHEÇO do presente Habeas Corpus e DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)